Tribunal: TJDFT
Processo: 0701107-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA, DESACATO E RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. TESTEMUNHOS POLICIAIS ALIADOS AO CONTEXTO FÁTICO. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO VERIFICADA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. PERCENTUAL DE AGRAVAMENTO DA PENA PELA REINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acervo probatório colacionado aos autos é suficiente para comprovar que o apelante resistiu à abordagem policial de forma ativa, com violência e agressões físicas aos policiais militares, motivo pelo qual inviáveis as teses de resistência passiva, atipicidade da conduta e absolvição por insuficiência de provas.
2. Comprovado que o réu proferiu palavras ofensivas contra funcionários públicos no exercício de suas funções, afrontando e desprestigiando os agentes policiais, agentes do Estado que estavam em cumprimento de dever, a condenação pela prática do crime de desacato é medida que se impõe.
3. Comprovado que o acusado ofereceu uma arma de fogo aos policiais, para evitar a prisão em flagrante, correta a sentença que o condenou pelo crime de corrupção ativa.
4. As declarações de testemunhas policiais, em consonância com as demais provas colhidas nos autos, merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Nesses casos, é dever da parte trazer as provas necessárias para macular a palavra dos agentes públicos, o que não aconteceu na espécie.
5. Com relação à quantidade de pena, na primeira fase, sabe-se que não há parâmetro rígido para se fixar a pena-base. A quantidade de aumento fica a critério da discricionariedade motivada do magistrado, notadamente, pelo princípio da individualização da pena e porque o legislador não estabeleceu valor correspondente para cada circunstância judicial desfavorável. Não obstante, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem firmado a orientação majoritária de se aplicar a fração imaginária de 1/8 (um oitavo), sob o intervalo das penas, mínima e máxima, estabelecidas para o tipo penal e a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59 do Código Penal.
5.1 Tendo a sentença adotado o critério dominante, não há reparos a serem feitos na pena-base estabelecida, sobretudo, porque a adoção do critério de 1/8 ou de 1/6, não se trata de direito subjetivo do acusado, devendo se atentar para a discricionariedade do Magistrado, sendo que a aplicação de fração visa apenas à garantia da segurança jurídica.
6. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes. Adotado o referido critério, mantém-se a pena cominada.
7. Recurso conhecido e desprovido.